Tribunal: TJPA
Processo: 0004758-79.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004758-79.2016.8.14.0039

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: ELENI ESCOLASTICA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 4º, 6º E PARÁGRAFO ÚNICO O ART. 932, TODOS DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4906469 proferido por este colegiado, que negou provimento ao agravo interno oposto em desfavor de
ELENI ESCOLÁSTICA DOS SANTOS
,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 5128927)
, sustenta que a decisão embargada padece de vício de omissão, pois não teria apreciado o pedido de prequestionamento do art. 4, art. 6 e art. 932, parágrafo único do CPC/2015, formalizado no recurso de agravo interno de Id. 4232310, motivo pelo qual tenciona o acolhimento dos presentes aclaratórios.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 5240283)
, esgrimando que o acórdão teria obedecido todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro insubsistente a irresignação
, notadamente porque, com efeito, o pedido de prequestionamento
do art. 4, art. 6 e art. 932, parágrafo único do CPC/2015,
formalizado no recurso de agravo interno
, ao revés do que sustentado pela parte embargante, não foi omitido pelo julgado, que o enfrentou implicitamente, fato que é perfeitamente admissível pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
"Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial"
(AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). 2. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária (Súmula 213 do STJ) tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela administração tributária. 3. Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1840283/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. PRESCINDIBILIDADE DA RECONVENÇÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Ocorre prequestionamento implícito quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, o Tribunal de origem emite juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida no recurso especial
. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como exceção substancial ou de contradireito do réu, que pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual" (REsp n. 1.524.730/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 25/8/2015). 3.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1929650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO POR TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO PARA DESCONSTITUIR ACORDO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. ART. 849 DO CC/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4.
O prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, verifica-se apenas quando a questão tenha sido decidida no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram, o que não ocorreu no caso
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1694758/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU e de FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITI, objetivando a condenação dos réus a ressarcirem o erário em razão de danos causados por irregularidades na gestão de verbas públicas recebidas a título de subvenção social, bem como a fixação de dano moral e a proibição de contratação com o Poder Público ou o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios enquanto não ressarcidos os prejuízos aos cofres públicos. Em primeira instância, foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do MPF para propor a demanda. Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso, reconhecendo a legitimidade do MPF e determinando o regular processamento do feito. Os apelos extremos interpostos foram desprovidos, sendo que, após sobrestamento, o STF decidiu pela legitimidade ativa do Ministério Público para propor ações que visem a defesa do erário. Prolatada nova sentença em primeira instância, desta feita, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os réus ao ressarcimento ao erário da quantia de Cr$ 80.000.00,00 (oitenta milhões de cruzeiros), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora devidos, a partir de 01/08/1991. Interposta apelação pela parte ré, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. 2. No tocante à alegação de violação dos artigos 17 e 485,VI do CPC, do artigo 25, IV, "b" e VIII da Lei 8.625/93, dos artigos 1°, VI, e 5° da Lei 7.347/85, dos artigos 16, §3°, 28, I e II, da Lei 8.443/92 e do artigo 62, VII, "d", da Lei Complementar 75/93, nota-se, pela leitura dos autos, que não houve, no acórdão recorrido, apreciação pelo Tribunal de origem sobre o comando normativo inserto em tais dispositivos legais. 3. Deve ser destacado que a questão relativa à (i)legitimidade do Ministério Público Federal para a ajuizamento da presente ação não foi discutida no acórdão ora recorrido, uma vez que neste apenas houve apreciação - e rejeição - da alegação de incompetência do juízo para supostamente executar acórdão do Tribunal de Contas da União. 4. Ora, conforme consta no relatório do acórdão do Tribunal de origem, a questão relativa à legitimidade ativa do parquet não foi questionada nas razões de apelação, pois já havia sido anteriormente decidida pelo TRF da 2ª Região no julgamento de apelação precedente, tendo o STF, provocado pela via do recurso extraordinário, decidido pela legitimidade ativa do Ministério Público para propor ações que visem a defesa do erário. 5. Outrossim, eventual omissão sequer foi suscitada pelo ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 6.
Efetivamente, para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1723461/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021)

Nessa toada, quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa, considerou-se que a parte ora embargante teve oportunidade para o saneamento do vício que acometia o recurso principal de apelação, por ocasião do prazo para o oferecimento de contraponto ao agravo interno oposto pela parte ora embargada (Id. 4232303-págs. 01/02), consoante se infere do excerto extraído do Id. 5055796-pág. 03,
litteris
:

Relativamente à preliminar de cerceamento de defesa, vislumbro inconsistente, pois teve a parte agravante oportunidade para sanear o vício apontado por ocasião das contrarrazões ao recurso de Agravo Interno anterior e, no entanto, quedou-se inerte, conforme atestou a certidão de Id. 4232303-pág. 02, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

De posse dessa informação, antes do não conhecimento do recurso principal, teve a parte apelante/embargante não apenas prazo para emendar a inicial recursal, como para fazer frente ao agravo interno provido, restando satisfeita a
mens legis
do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, cuja redação assim dispõe:

Art. 932
. Incumbe ao relator:

Parágrafo único
. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Ademais, não sendo sanado o vício apontado, prejudicado o enfrentamento meritório pela ausência de requisito de admissibilidade recursal, não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, insculpidos no art. 4º e 6º do Código de Processo Civil, respectivamente:

Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
28
de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 29/11/2021